Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabrício Gomes Gonzaga, mantido preso preventivamente após sentença de pronúncia nos autos da ação penal no 1003392-11.2020.811.0013, em que se apura a prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Aponta-se como como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega: I) ausência de contemporaneidade dos fatos (praticados em 2016) que fundamentaram o decreto preventivo (datado de 2020) e que agora, amparam a prisão na sentença de pronúncia (proferida em 20/09/2021); II) a suficiência de medidas cautelares mais brandas e; III) a necessidade de concessão de prisão domiciliar, por ser portador de doença grave (Hipertensão), e em razão da pandemia da COVID-19.
Pede então, in limine, que seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (ID. 102732960).
Anexou documentos ID. 102732962 a 102732979.
É a síntese.
Compulsando os autos não encontro, de plano, o alegado constrangimento ilegal.
Em relação ao pedido de concessão da liminar ao paciente, com base no risco de contaminação pelo novo coronavírus e nas observâncias a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o pedido não apresenta qualquer respaldo, vez que não há informação concreta demonstrando que Fabricio se enquadre nas hipóteses previstas na aludida Recomendação ou seja, que esteja debilitado a ponto de motivar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
No mais, pelo pouco que consta nos autos (documentos médicos do paciente), verifica-se que ele está recebendo tratamento médico necessário para sua comorbidade, estando a hipertensão devidamente controlada
Vale ressaltar que os casos positivados para COVID-19 no ergástulo em que o paciente se encontra, foram devidamente tratados e curados, conforme se verifica do documento juntado em Id. 102732972, fato que demonstra a efetividade e suficiência dos tratamentos de saúde e medidas sanitárias para a contenção da proliferação do novo coronavírus no local.
Assim, o receio da pandemia de COVID-19 e o fato de o paciente ser hipertenso por si só, não sustenta a concessão da prisão domiciliar, eis que o vírus tem apresentado considerável declínio neste Estado de MT e sua doença tem sido tratada e controlada.
Por fim, quanto a desnecessidade da prisão, sob o enfoque do lapso temporal decorrido entre os fatos (2016) e a pronúncia agora proferida (2021), não vejo como, de plano, dar guarida aos seus argumentos.
É que embora o crime aqui tratado tenha ocorrido há pelo menos 5 anos atrás, entendo, nesta análise prematura que me é permitida, que a ordem pública ainda deve ser mantida porque, o paciente, mesmo depois dos fatos narrados na denúncia, teria praticado outro (s) delito (s), o que, por ora, me faz que sua soltura, in limine, seria inadequada e que outras medidas cautelares não seriam satisfatórias.
Destaco, a respeito:
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois, (...) o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes, o que também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (...). Verifica-se, assim, que o agravante apresenta sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (...). (STJ - AgRg no RHC 146.610/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Com essas considerações, sem prejuízo de mudança deste entendimento INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito, com mais profundidade, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator